Tribunal: TJES
Processo: 0028123-98.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028123-98.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIMAR MODESTO RODRIGUES e outros

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO DO SINAL SOMADO AO EQUIVALENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSIMAR MODESTO RODRIGUES e CAMILLA DO NASCIMENTO MODESTO em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais. A sentença rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel, condenando as requeridas, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos (R$ 60.544,82), à devolução valor pago a título de sinal, mais o seu equivalente, totalizando R$ 70.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral das parcelas pagas diante da rescisão contratual por inadimplemento; (iii) verificar se é cabível a restituição do valor pago a título de sinal, somado ao seu equivalente; (iv) determinar se há dano moral indenizável em razão do atraso na entrega do imóvel; e (v) fixar o termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A integra o mesmo grupo econômico da vendedora e atuou na publicidade e construção do empreendimento, configurando-se como parte legítima e responsável solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do CDC.

4. Constatado o inadimplemento contratual por parte das rés, diante da não entrega do imóvel no prazo pactuado e da ausência de infraestrutura mínima, a rescisão contratual é motivada por culpa exclusiva do fornecedor, o que impõe a restituição integral das parcelas pagas, conforme a Súmula 543 do STJ.

5. A devolução do sinal pago, mais o seu equivalente, é devida quando a rescisão se dá por inadimplemento da parte que o recebeu, nos termos do art. 418, II, do CC.

6. O atraso significativo na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, enseja frustração legítima das expectativas dos compradores, caracterizando dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ e jurisprudência local, sendo o valor fixado na sentença, a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor) proporcional e razoável, além de consonante à jurisprudência do TJES em casos análogos.

7. Os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidem a partir da citação, diante da responsabilidade contratual do vendedor, nos termos da jurisprudência pacífica do TJES e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A empresa que participa da cadeia de fornecimento, mesmo sem figurar formalmente no contrato, responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento, à luz do CDC.

2. O inadimplemento contratual por parte do vendedor justifica a rescisão do contrato e impõe a devolução integral dos valores pagos.

3. A restituição do sinal, mais o seu equivalente, é cabível quando o inadimplemento contratual for atribuído à parte que o recebeu (art. 418 do CC).

4. O atraso excessivo na entrega de imóvel pode gerar dano moral indenizável, quando ultrapassa o mero aborrecimento.

5. Os juros de mora incidentes sobre valores a serem restituídos em razão de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor devem ter como termo inicial a data da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 418, II, e 877; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp 2.651.327/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28/10/2024; STJ, AgInt no REsp 2.032.438/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19/08/2024; TJES, Apelação Cível 0026092-08.2019.8.08.0048, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 21/07/2023; TJES, Apelação Cível 0016018-89.2019.8.08.0048, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27/06/2024; TJES, Agravo de Instrumento 5001959-53.2022.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30/07/2022; TJES, Apelação Cível 0005197-55.2021.8.08.0048, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 27/09/2023; TJES, Apelação Cível 0014379-36.2019.8.08.0048, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 10/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
contra a r. sentença de fls. 318/323, integrada às fls. 358/359, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição e indenização por danos morais ajuizada por
JOSIMAR MODESTO RODRIGUES
e
CAMILLA DO NASCIMENTO MODESTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) rescindir o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes; e (ii) condenar solidariamente as apelantes (ii.1) à restituição integral dos valores pagos pelos autores, no montante de R$ 60.544,82; (ii.2) à restituição do valor pago a título de sinal, mais o seu equivalente, na forma do art. 418 do CC, totalizando o montante de R$ 70.000,00; e (ii.3) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

Em suas razões (fls. 336/345), as apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) GRAN VIVER URBANISMO S/A é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por não ter participado da relação contratual, motivo pelo qual requerem a extinção do processo sem resolução do mérito quanto a esta parte, nos termos do art. 485, VI, do CPC; (ii) o Juízo
a quo
desconsiderou cláusulas expressas do contrato que previam percentual de retenção dos valores pagos em caso de rescisão por culpa dos compradores, devendo ser respeitado o pactuado, sob pena de enriquecimento ilícito dos autores; (iii)
os juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos deve ter como termo inicial o trânsito em julgado da sentença, e não a data da citação, uma vez que a rescisão contratual se deu por culpa dos compradores-apelados
; (iv) não há comprovação de conduta ilícita ou de nexo causal que justifique a condenação ao pagamento de danos morais, sendo o inadimplemento contratual, por si só, insuficiente para tanto; e (v) é indevida a condenação à restituição em dobro do sinal pago, na medida em que não houve demonstração de cobrança indevida ou de erro no pagamento, conforme exige o art. 877 do CC.

Pois bem. Após análise do caderno processual, tenho que
a r. sentença não merece reforma
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo das apelantes, resta demonstrado nos autos
não ter havido a entrega do imóvel adquirido
(fl. 31) no prazo convencionado (maio de 2018) e com a infraestrutura prometida, mesmo após o escoamento
in albis
do prazo de tolerância de 180 dias previsto na cláusula sétima do contrato (fl. 35), conforme se depreende das fotos de fls. 56/59.

Nesta senda, vejo que a parte autora encontra-se impedida de exercer os direitos inerentes à propriedade adquirida, diante da ausência de infraestrutura básica no loteamento por culpa exclusiva das apelantes, a atrair
o entendimento jurisprudencial sumulado pelo c. STJ, no sentido de que
“na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
(...)” (Súmula nº 543 do STJ).

No mesmo sentido, a farta jurisprudência desta Corte de Justiça exarada em casos similares, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A rescisão de contrato de compromisso de compra e venda por culpa exclusiva do compromissário vendedor implica na devolução integral e imediata dos valores pagos pelo(s) compromissário(s) comprador(es)
. 2. Na fixação do quantum indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. 3. O valor a ser restituído decorrente da rescisão contratual deve ser corrigido monetariamente a partir da data dos respectivos desembolsos pelo INPC até a data da citação, quando passarão a incidir juros de mora, pela Taxa Selic, vedada a partir de então a cumulação com correção monetária, pena de bis in idem. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0026092-08.2019.8.08.0048, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 21/07/2023)

Destaque-se, neste ponto, não vicejar a alegação de
ilegitimidade passiva
ad causam

de
GRAN VIVER URBANISMO S/A, ao fundamento de que não participou da relação contratual. E isso porque, como bem assentado na r. sentença, “os documentos apresentados junto à exordial, notadamente as placas identificadoras com o timbre nos documentos e sites (fls. 56/65) deixam evidente a participação desta requerida na relação contratual, na construção do empreendimento” (fl. 350-verso), de modo a atrair a sua responsabilidade solidária, na forma dos arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34, todos do CDC.

Nesse mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA – ART. 926 DO CPC/2015 – EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – SOLIDARIEDADE – ART. 25, § 1º E 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ativa ou passiva da parte é aferida pela narrativa constante da exordial, haja vista ser o direito de ação abstrato, de modo que é a partir da relação jurídica descrita na petição inicial que se verifica a pertinência subjetiva da parte para figurar em um dos polos da relação processual. Logo, analisam-se as condições da ação à luz dos fatos narrados, e não segundo os provados, até mesmo porque, encontra-se a lide originária apenas em seu limiar
. 2)
Essa mesma questão foi enfrentada, ao menos, em duas oportunidades pela Primeira Câmara Cível deste Sodalício – ambas no sentido de reconhecer a legitimidade da pessoa jurídica Gran Viver Urbanismo S/A para integrar o polo passivo de ações com objeto análogo
– o que recomenda a manutenção desse entendimento, na forma do art. 926 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. 3)
Em que pese figurar do contrato, como vendedora e credora fiduciária, tão somente, a pessoa jurídica Cidade Verde Serra (Id 2267773, p. 3) e de ser afirmado na contestação que a requerida Gran Viver é apenas 'uma das sócias' da vendedora Cidade Verde Serra (Id 2268061, p. 3), uma ligeira pesquisa na rede mundial de computadores é suficiente para descortinar que o endereço da pessoa jurídica Gran Viver é o mesmo que consta do CNPJ da pessoa jurídica Cidade Verde Serra (nº 16.607.493/0001-62), a saber, Rua Paraíba, 330, 18º andar, bairro Funcionários, Belo Horizonte/BH, o que converge à conclusão de que integram o mesmo grupo econômico, além de a requerida Gran Viver ostentar participação na composição societária da requerida Cidade Verde Serra
. 4)
Aplica-se, a princípio, o disposto nos arts. 25, § 1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com os quais “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores” e “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, uma vez que as pessoas jurídicas relacionadas à construção, administração e venda do imóvel adquirido pelo consumidor fazem parte da cadeia de fornecimento do produto e possuem, via reflexa, legitimidade passiva para a demanda. 5) Agravo de Instrumento conhecido e provido
. (TJES, Data: 30/Jul/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001959-53.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CIVIL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO NÃO ENTREGUE – LEGITIMIDADE GRAN VIVER S/A – MATERIAIS PUBLICITÁRIOS – SEDE NO MESMO ENDEREÇO DA CIDADE VERDE – ILEGITIMIDADE DO BANCO SEMEAR MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO DO BANCO NO EMPREENDIMENTO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Com relação à empresa Gran Viver Urbanismo S/A., apesar de não constar como promitente vendedora, os materiais publicitários no local e disponíveis no próprio sítio eletrônico do empreendimento denotam que esta possui participação ativa no loteamento em comento, integrando, desta forma, a cadeia produtiva. Também é de se notar que a Gran Viver Urbanismo S/A. está sediada no mesmo endereço da Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A., consoante das procurações colacionadas nas fls. 236 e 237, o que reforça a teoria da aparência. Legitimidade e responsabilidade solidária reconhecida
. 2. Já em relação ao Banco Semear S/A., o entendimento já manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é de que a legitimidade da instituição financeira nas ações relacionadas a atraso na entrega de obras somente se verifica nas hipóteses em que tenha atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento, ao passo que, tendo participado como mero agente financeiro em sentido estrito, apenas concedendo financiamento, não há que se falar em responsabilidade solidária junto com a construtora. 3. Na hipótese dos autos, o fato de o banco compor o mesmo grupo econômico das demais requeridas não é suficiente para a incidência da teoria da aparência, já que inexistem elementos que apontem para a participação da instituição bancária no empreendimento. Não constam dos autos elementos mínimos indicando que o Banco Semear tenha tomado parte do pacto de compra e venda ou, então, se responsabilizado pela execução do empreendimento imobiliário. 4. A mera existência de grupo econômico não acarreta a solidariedade (artigo 265 do Código Civil) entre as empresas, consoante preconiza o enunciado nº 22 da I Jornada de Direito Comercial. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que incide juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação em casos como o dos presentes autos (ilícito contratual) 6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária da empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A e determinar a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos a partir da citação. (TJES, Data: 27/Sep/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0005197-55.2021.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. Dano moral. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Resta consolidado nesta Corte o entendimento de que, no âmbito dos contratos firmados com os consumidores para a venda de terrenos do loteamento Cidade Verde Serra, figura a Gran Viver Urbanimos S/A como parte legítima para figura no polo passivo, pois enquanto sócia majoritária/controladora da Contratante, compôs toda campanha publicitária na venda dos lotes, dispondo de seu nome para atrair consumidores para o negócio, sendo claro nesse sentido o material probatório acostado na exordial
. II - À luz do entendimento do STJ revela-se correta a sentença que, face a inadimplemento exclusivo do promitente vendedor, rescinde o contrato, determina a devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, e ainda, impõe condenação ao pagamento de dano de ordem moral. Súmula 543. III - Os juros moratórios incidem desde a citação no caso de resolução de compra e venda causada pela vendedora, em decorrência da responsabilidade contratual pelas perdas e danos. IV – Sobre a condenação por danos morais deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) vedada a cumulação com juros, sob pena de bis in idem. Sentença integra ex officio, enquanto matéria de ordem pública. V - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 27/Jun/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0016018-89.2019.8.08.0048, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Na mesma linha, rechaça-se a alegação de
irretratabilidade e irrevogabilidade do contrato
, notadamente na hipótese dos autos em que se evidencia resilição do contrato motivada por culpa do promitente vendedor, sob pena de submeter a parte vulnerável da relação a desvantagem excessiva e abusiva,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO DA EMPRESA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE INAPLICÁVEIS – CHUVAS FORTES NA REGIÃO – FORTUITO INTERNO – MORA RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE – CULPA RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ab initio, ex officio, não deve ser conhecida a segunda apelação interposta, visto que sobre a mesma incide o fenômeno da preclusão consumativa. 2. A então autora ingressou com a presente ação de rescisão contratual c/c restituição objetivando rescindir o contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária firmado com a requerida, ora apelante, em razão de mora injustificada da empresa de mais de um ano na entrega do empreendimento, com a consequente restituição das parcelas pagas. 3.
Quanto à aduzida necessária irrevogabilidade do contrato de compra e venda firmado, é necessário ressaltar que um contrato decorre primordialmente da manifestação de vontade das partes (autonomia privada e liberdade de contratar), se submetendo a alguns princípios, dentre os quais o da obrigatoriedade (pacta sunt servanda), que tem como fundamentos a necessidade de segurança jurídica nos negócios e a convicção de que o acordo de vontades faz lei entre as partes
. 4.
Embora a avença possua força obrigatória, a rescisão e a revisão contratual são plenamente possíveis, mitigando-se o pacta sunt servanda em situações excepcionais, tais como a existência de cláusulas abusivas, o desequilíbrio financeiro/onerosidade excessiva, notadamente em observância à função social dos contratos e à boa-fé objetiva
. 5.
Desse modo, ainda que o contrato firmado entre as partes estabeleça a irrevogabilidade e irretratabilidade do pacto, não é possível submeter desmedidamente o consumidor a tais imposições. Nesse sentido, a jurisprudência entende que a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade em contrato de compra e venda não impede o desfazimento do negócio por descumprimento de cláusulas contratuais, ou seja, por culpa do vendedor
. 6. No tocante à alegação de ocorrência de caso fortuito e força maior, a simples ocorrência de fatos previsíveis como chuva, greve, falta de mão de obra, por sua própria previsibilidade, constituindo, em verdade, fortuito interno, devendo serem considerados pelas construtoras/imobiliárias no momento de anunciar ao consumidor o prazo para a entrega do imóvel ou de obras de infraestrutura, atendendo aos princípios de informação e transparência que devem reger as relações de consumo. 7. Sendo evidenciada a culpa da apelante no desfazimento do negócio em razão do atraso na entrega do empreendimento, deve ser aplicado o referido precedente, devolvendo-se integral e imediatamente o quantum pago pela consumidora apelada (Súmula no 543 do STJ). 8. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014379-36.2019.8.08.0048, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3a Câmara Cível, Data: 10/01/2024)

Ato contínuo, reponta escorreita a r. sentença ao impor a
devolução do sinal
pago (R$ 35.000,00), mais o seu equivalente, totalizando R$ 70.000,00, o que encontra arrimo no disposto no art. 418, II, do CC,
in verbis
:

Art. 418. Na hipótese de inexecução do contrato, se esta se der:

I - por parte de quem deu as arras, poderá a outra parte ter o contrato por desfeito, retendo-as;

II -
por parte de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir a sua devolução mais o equivalente
, com atualização monetária, juros e honorários de advogado.

Impertinente aos recorrentes, nesse contexto, invocar o instituto do pagamento indevido, previsto no art. 877 do CC, como causa jurídica da restituição, em dobro, das arras - o que, como visto acima, encontra amparo no regime próprio insculpido no art. 418, II, do CC.

Em evolução,
conforme venho me manifestando em casos similares, conquanto cediço que o mero descumprimento contratual não configura, por si só,
lesão extrapatrimonial
, entendo que o longo atraso na entrega do imóvel enseja frustração das legítimas expectativas introjetadas no consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento decorrente do simples inadimplemento contratual, o que configura abalo à esfera moral.

A respeito do tema, o c. STJ já assentou que “o atraso na entrega do imóvel por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.651.327/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024).

No mesmo sentido: “o longo período de atraso no cumprimento da obrigação contratual, como a entrega de imóvel ou a baixa de gravame, é capaz de gerar dano moral passível de ser reparado” (STJ, AgInt no REsp n. 2.032.438/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Confira-se, ainda, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS. DESISTÊNCIA E DESISTÊNCIA PARCIAL HOMOLOGADAS. DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE 09 MESES. DANO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I – Homologado o pedido de desistência do recurso de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. II – Homologado o pedido de desistência parcial do recurso de JOSENICE ASSIS DE OLIVEIRA. III – Conforme já definiu o STJ mero inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável. Contudo, também é pacífico o entendimento naquela Corte superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável. IV -
O atraso na entrega das chaves por um período de 09 meses, para além da privação do uso do bem que legitimamente aguardava a Autora, fora a Apelante obrigada a firmar contrato de aluguel para ter uma moradia, viu-se desiludida em seu sonho de adquiri a casa própria, a revelar uma realidade que não pode ser encarada como mero descumprimento contratual, o mero atraso, o mero dissabor, porquanto sujeita a Autora a indevida e angustiante espera, própria a gerar repercussão negativa na vida de qualquer homem médio.
IV – Apelo conhecido em parte e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0008913-38.2020.8.08.0012, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 09.01.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO SUPERIOR A 11 (ONZE) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória movida em face de construtora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega do empreendimento, determinando a restituição simples dos valores pagos a esse título; condenou a construtora ao pagamento da multa moratória prevista contratualmente e à devolução da taxa de assessoria e intervenção. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A Apelante pleiteia a reforma da sentença apenas para incluir a condenação por danos morais, sob alegação de prejuízos financeiros e violação de direitos personalíssimos devido ao atraso na entrega do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel, aliado à cobrança de taxas indevidas, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o valor adequado para eventual indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O atraso significativo na entrega do imóvel, mesmo após o período de tolerância contratual de 180 dias, configura situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação por danos morais
. 4.
O inadimplemento contratual da construtora, em casos de longa espera para a entrega do imóvel destinado à moradia, acarreta angústia e frustração ao consumidor, lesando direitos da personalidade e causando sofrimento que justifica a indenização. 5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerada justa e razoável, observados o porte econômico da construtora, a gravidade do descumprimento e o valor arbitrado em precedentes do Tribunal em casos similares
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJES, Data: 02/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0021292-50.2016.8.08.0012, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demonstrada a existência de cobrança e efetivo pagamento a título de juros da obra referente a período posterior à data entabulada para a entrega do imóvel, devem ser restituído os importes despendidos pela consumidora. Precedentes. 2.
A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 10 (dez) meses após o fim do prazo estabelecido para tanto, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 09/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000084-23.2021.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. VALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por comprador de imóvel em construção. 2. Pedido julgado procedente em relação aos danos materiais e improcedente no tocante aos danos morais. Recurso do consumidor. 3. O c. STJ reputa válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 4.
O atraso na entrega da obra, na espécie superior a 10 (dez) meses além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, configura dano moral, haja vista a necessidade constante do consumidor a promover constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 5. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido em parte
. Maioria de votos. (TJES, Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0005082-84.2017.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação ao
quantum
, reputo que o
valor indenizatório
fixado na sentença (R$ 5.000,00) reponta razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação, estando, ademais, em consonância aos parâmetros jurisprudenciais fixados na jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes (como se vê dos julgados acima reproduzidos).

Por fim, nenhum retoque merece a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, uma vez que a hipótese dos autos é de rescisão por culpa do vendedor, e não do comprador, caso em que os juros de mora incidem a partir da citação, conforme farta jurisprudência deste Sodalício (TJES, Apelação Cível 0026092-08.2019.8.08.0048, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 21/07/2023).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 13% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.